Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0728622-33.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERICK OIRES BORGES RECORRIDO: ROMERO ALVES DE REZENDE JUNIOR DECISÃO Não tendo sido atendida a determinação do ID 70699522, restou afastada a presunção de insuficiência econômica do recorrente e indeferido o benefício da gratuidade da justiça. Não recolhidas as custas processuais e o valor destinando ao preparo recursal .foram desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95. E por consequência, a deserção do recurso inominado de ID 63279192. Ante o exposto, JULGO DESERTO O RECURSO com fulcro dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95 c\c art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.